Tribunal: STF
Processo: Rcl 69391
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reclamação. Agravo Regimental. Concurso Público. Nomeação. Preterição.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação.



    2. O recorrente discorda da decisão, alegando não haver teratologia na fundamentação do acórdão reclamado e que há nítida correlação entre a decisão do Tribunal e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem apresenta teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, em especial os temas 784 e 683.



    III. Razões de decidir



    4. Não há teratologia na decisão recorrida; a fundamentação demonstra nítida correlação com o paradigma da repercussão geral.



    5. A jurisprudência citada demonstra que a via da reclamação não serve para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para verificar a existência de teratologia ou ofensa à coisa julgada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Dá-se provimento ao agravo regimental, julgando-se improcedente a reclamação.



    Tese de julgamento: A simples discordância quanto à aplicação da repercussão geral em decisão judicial não configura teratologia suficiente para justificar a interposição de reclamação.